Tribunal: TJDFT
Processo: 0727154-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727154-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARGARETH SANTOS GONSALVES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora agravante, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID n. 161064056 dos autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0710921-81.2023.8.07.0007, ajuizado por MARGARETH SANTOS GONSALVES DA SILVA, ora agravada, em face do agravante, deferiu, em parte, o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que o agravante suspenda os descontos em conta bancária da agravada relativos aos empréstimos contratados, no prazo de 48 horas, sob pena de sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por desconto indevido. Em suas razões recursais em ID n. 48739170, o agravante afirma que a soma das parcelas totais descontadas na conta da agravada é de R$2.621,90 (dois mil seiscentos e vinte e um reais e noventa centavos), de modo que incorreta a afirmação de que os descontos totais seriam de R$6.706,05 (seis mil setecentos e seis reais e cinco centavos); que o desconto de R$1.329,84 (mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), referenciado pela agravada como “desconto 40707”, sequer diz respeito à operação de crédito contratada com o agravante, mas com Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX; que o mencionado “desconto 40871”, no valor de R$ 390,97 (trezentos e noventa reais e noventa e sete centavos), diz respeito a contrato firmado com a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Distrito Federal – COOSERVCRED. Assim, afirma que a decisão deve ser cassada, pois não poderia ter sido proferida sem a integração do polo passivo por todos os credores, por se tratar a hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Aduz, ainda, que os descontos promovidos pelo agravante em razão dos empréstimos consignados são lícitos, pois a agravada, servidora pública distrital, é regida pela LC 840/2011, que dispõe que a noma dos empréstimos consignados não pode “exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade”, de modo que os descontos realizados pelo agravante, que totalizam a quantia mensal de R$241,62 (duzentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos) não ultrapassam o limite de 35% da remuneração líquida da agravada, no valor de R$ 5.516,85 (cinco mil quinhentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos). Quanto ao empréstimo decorrente do contrato n. 2022527970 (ID n. 164330842 doa autos de origem), cita o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085[1], afirmando que a agravada celebrou tal contrato de empréstimo comum com base na autonomia da vontade, devendo ser devidamente cumprido o contrato. Assim, alega não haver razão para a limitação do desconto referente às parcelas deste empréstimo. No que concerne aos adiantamentos de 13o salário (ID n. 161035824 dos autos de origem), afirma que se trata de operação de crédito de parcela única, cujos vencimentos ocorrerão em 20/12/2023 (contrato 0152701311 – ID n. 164330844) e em 14/12/2023 (contrato 0152761411 – ID n. 164334645), devendo ser integralmente desconsiderados dos limites de margem consignável, pois são créditos antecipados para pagamento apenas no futuro. Sustenta, por fim, que toda a fundamentação demonstra a incorreção da decisão interlocutória recorrida, de modo que requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a decisão. Desta forma, requer seja cassada a decisão agravada, por não ser integrado o polo passivo por todos os devedores. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão agravada, para determinar a exclusão dos créditos consignados; a reforma da decisão agravada, para determinar a exclusão dos empréstimos comuns de seu objeto; e a reforma da decisão agravada, para determinar a exclusão dos contratos de adiantamento de 13o salário de seu objeto. Preparo recolhido (ID n. 48739174 e 48739864). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [2]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, pois o agravante, apesar de formular o pedido de concessão do efeito suspensivo, não expôs os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Da análise dos autos, nota-se que o recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma genérica, sem indicar o motivo pelo qual pleiteia o referido efeito. Confira-se: Toda a fundamentação desenvolvida demonstra cabalmente a incorreção da decisão interlocutória em questão. Consequentemente, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja suspensa a decisão interlocutória ora agravada, nos termos das fundamentações já delineadas acima, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC. (ID n. 48739170). Nos termos do art. 373, I do CPC[4], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC[5]) e determinado (art. 324, CPC[6]), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC[7], a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante no pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[8] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[9], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou devidamente o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, apenas referido, em menção genérica, sem a mínima demonstração dos requisitos para a sua concessão, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito fundamentadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando a ela a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [5] Art. 322. O pedido deve ser certo. [6] Art. 324. O pedido deve ser determinado. [7] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [8] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. [9] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;